Tribunal: CARF
Processo: 10469.721171/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721171/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO MEDEIROS SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso
voluntário.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o exercício da atividade pecuária na propriedade rural, cancela-se
a glosa da área utilizada com pastagens.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas; e, no mérito, por maioria de
votos, em dar parcial provimento para restabelecer a área de pastagem declarada de 2.412ha.
Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo
Gomes que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento lavrada para fins de
constituição de crédito tributário pertinente ao ITR, exercício 2007 (e-fls. 19 e ss), em face da
glosa das áreas utilizadas como produtos vegetais e pastagens, constante da Distribuição da Área
Utilizada pela Atividade Rural; e da majoração do valor da terra nua de R$ 7.542,00, para R$
308.327,00, com base em laudo de avaliação apresentado pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721171/2011-93
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721171/2011-93

Impugnado parcialmente o lançamento (e-fls. 27 e 28 e ss), a autoridade julgadora
de primeira instância manteve o crédito tributário exigido, conforme Acórdão no 1136.151 - 1a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 69 e ss). Assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Comprovação. Área Utilizada com Pastagens.
Comprovação.
É de se acatar apenas a área comprovada pelo contribuinte, quando intimado a fazer
comprovação da área declarada.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
Valor Total do Imóvel
Valor da Terra Nua
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 11/07/2014, a interessada Francisca Medeiros Sobrinho,
qualificando-se como filha do contribuinte, falecido em 10/04/2014 (Certidão de Óbito às e-fls.
85), apresentou Recurso voluntário, em 06/08/2014 (e-fls. 91 e ss). Em apertada síntese:
 Refere-se a erro material cometido no preenchimento da DITR 2007, requerendo
seja considerada a utilização de 6.086,4ha como área de pastagens; e 80ha como
área de produtos vegetais;
 Aduz que a área de 80ha destinada a produtos vegetais refere-se a plantação de
milho, para consumo de famílias residentes no imóvel rural, com a utilização de
insumos próprios, não sendo possível a comprovação na forma exigida pela
fiscalização.
 Aduz que a área de pastagem, de 6.086ha foi comprovada mediante notas fiscais
de aquisição de vacinas, registro de vacinação, e emitidos em nome do filho do
produtor rural, o qual se encarregava de tarefas como vacinação e outras, não
obstante se reporte à propriedade rural em referência.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do pedido de retificação da DITR, para correção da distribuição da
área total utilizada pela atividade rural; bem como não conheço das alegações pertinentes ao
valor total do imóvel e ao valor da terra nua, por se tratarem de matérias preclusas. Inteligência
do art. 17 do Decreto-Lei no 70.235, de 1972.
Deixo de conhecer, ainda, a alegação de que parte da área informado, indicada
como destinada a produtos vegetais, de 80ha, era utilizada no cultivo de milho, para consumo na
propriedade rural, com utilização de insumos próprios, implicando a impossibilidade de
comprovação. Além de não ter sido objeto da impugnação ao lançamento, quedando-se preclusa,
colide com os argumentos da impugnação.
Conheço das demais matérias do recurso por constatar que atendem os requisitos
de admissibilidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721171/2011-93

Quanto à érea declarada como utilizada em pastagem, entendo que os documentos
apresentados, às e-fls. 40 e ss, reportando-se ao imóvel rural em referência, são hábeis à
comprovação da atividade, ainda que tenham sido emitidos em nome do filho do sujeito passivo.
Do exposto, manifesto-me pelo restabelecimento da área de pastagem declarada, de 2.412ha.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer das matérias preclusas; e, no mérito,
das parcial provimento ao recurso, para restabelecer a área de pastagem declarada, de 2.412ha.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital